Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. HARMONIA E COERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 215-A, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

3. Não há se falar em absolvição quanto ao delito de importunação sexual se a palavra das vítimas, confirmando que o réu praticou ato libidinoso, estiver corroborada pelos demais elementos de prova.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.